Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-47.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1000720-47.2023.811.0038
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A e GABRIELLY CRISTINA DA SILVA
Recorrido: GABRIELLY CRISTINA DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e declarou a inexistência da dívida objeto da demanda.
2. A parte consumidora recorre da sentença, pretendendo a majoração do quantum indenizatório.
3. A instituição financeira pretende o reconhecimento de licitude do contrato e a improcedência da demanda.
4. A parte consumidora afirma que desconhece qualquer relação jurídica com a instituição bancária, bem como, com o débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Os documentos juntados pela recorrente em contestação como extratos bancários com movimentações na conta, bem como, o contrato de abertura de conta digitalmente assinado, possuindo número de Autenticação, data e hora da assinatura, sendo que tais informações sequer foram impugnadas pela consumidora.
4. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido apenas para a instituição bancária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000720-47.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 067.774.041-71 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024